Tribunal: TJBA
Processo: 8001121-14.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8001121-14.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KLEUBER OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. REGIME ESPECÍFICO PREVISTO NA LC 51/1985. NORMA RECPECIONADA PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na espécie, o autor impetrou a presente ação mandamental preventiva, visando o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter os seus proventos de aposentadoria calculados de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 51/1985, sobretudo porque o ente público, em situações semelhantes, vem emitindo atos de inatividade dos policiais civis com base em regramento diverso, sem garantir a integralidade. 2. Em primeiro lugar, exatamente a partir dessa breve narrativa sobre o objeto da demanda, afasta-se a tese de inadequação da via eleita, posto que, ao contrário do que suscita o Estada da Bahia, o mandado de segurança não foi apresentada para declara ou discutir a inconstitucionalidade, em tese, de nenhuma lei. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3817, há muito consolidou a recepção da regra prevista na LC 51/85 pela atual Constituição Federal, posto que compatível com a nova ordem constitucional. Esse posicionamento, a propósito, foi reafirmado no julgamento do RE n. 567.110, com repercussão geral reconhecida. 4. Seguindo essa linha, foi a posição acolhida, por maioria, pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (processo n. 8001146-32.2017.8.05.0000). 5. No caso concreto, conseguiu o impetrante demonstrar o direito líquido e certo à aposentadoria especial, com proventos integrais, posto que comprovou ter mais de 30 (trinta) anos de contribuição e mais de 20 (vinte) anos em cargo de natureza estritamente policial, tendo ingressado na Polícia Militar em 1984, atuando nesta instituição até 1995, passando a atuar no cargo de Delegado de Polícia Civil desde 1995 até os dias atuais, tudo conforme certidão e mapa de tempo de serviço colacionado no id 5827265 – fl. 01. 6. Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, concede-se a segurança para reconhecer o direito do impetrante de ser aposentado segundo o regramento especial da LC 51/85, garantindo-se o recebimento de proventos integrais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001121-14.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante KLEUBER OLIVEIRA MENEZES e como impetrados SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança, nos termos do voto do relator.